Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713805-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS PAULO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. EXTRATO FINANCEIRO (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os critérios para a elaboração do laudo pericial foram tratados em decisão pretérita, confirmada, nesse ponto, no julgamento de agravo de instrumento anterior, quando assentado que o extrato da conta vinculada à cédula de crédito rural (SLIP/XER 712) é documento hábil para embasar o cálculo da execução, nos termos do art. 473, § 3o, do CPC. 2. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade do laudo da perícia, por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve intimação do exequente sobre os documentos juntados pelo executado por ocasião da produção da prova pericial. Com efeito, ao se valer dos meios à disposição da perícia, o expert não precisa intimar previamente as partes sobre documentos dos quais se utilizou, pois o acompanhamento das diligências deve ser assegurado aos assistentes, que é profissional de confiança das partes e tem justamente essa incumbência (art. 466 do CPC). Ademais, não se declara nulidade de ato processual sem a comprovação de prejuízo efetivo e concreto, como na espécie. 3. O simples fato de os extratos exibidos da conta vinculada à operação discutida (SLIP/XER 712) terem sido emitidos contemporaneamente ao momento da produção da prova pericial, por si só, não desmerece a veracidade de seu conteúdo, máxime diante das alegações do exequente-agravante, no caso, sem amparo em informações críveis e aptas a colocar em dúvida a idoneidade de tais documentos. 4. Não merece guarida impugnação genérica a laudo pericial devidamente fundamentado, com metodologia de trabalho explicitada que alicerçam o parecer técnico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque, ao adotar os índices dispostos na Tabela da Contadoria do TJDFT para atualização monetária, negou-lhe o direito à correção monetária plena do débito judicial em questão (com a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores à cobrança ilegal). Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando “o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte”. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 1o da Lei 6.899/1981, pois a turma julgadora, ao entender justificada a aplicação da Tabela de Atualização Monetária do TJDFT, considerou decisiva a ausência de indicação expressa do índice a ser utilizado (confira-se o ID 45014079 – Pág. 7). Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar o argumento de que lhe foi negado o direito à correção monetária plena do débito judicial, ao não ser ordenada a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas nos 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 2.177.139/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015